Tribunal: TJSP
Processo: 1051952-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Juízo de primeira instância que, reconhecendo a incompetência da autoridade judiciária brasileira para processamento e julgamento da causa, extinguiu a ação, sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC) - Insurgência da autora.

JUSTIÇA GRATUITA - Documentos carreados aos autos pela requerente que justificam a concessão

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Juízo de primeira instância que, reconhecendo a incompetência da autoridade judiciária brasileira para processamento e julgamento da causa, extinguiu a ação, sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC) - Insurgência da autora.

JUSTIÇA GRATUITA - Documentos carreados aos autos pela requerente que justificam a concessão do benefício (Art. 98, CPC) - Gratuidade de justiça concedida.

COMPETÊNCIA - Contrato de transferência de valores celebrado no estrangeiro - Autora que demonstrou residir no Brasil - Relação de consumo - Regra insculpida no artigo 22, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui à justiça brasileira a competência para processamento e julgamento da ação - Existência de agência, sede ou filial das empresas contratadas no Brasil que também afasta a hipótese de incompetência (Art. 21, inciso I e parágrafo único, CPC) - Possibilidade de eleição do foro pela consumidora que torna igualmente competente a presente justiça estaudal de São Paulo (Súmula 77, TJSP) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Anulação, ex officio, da r. sentença recorrida, com devolução dos autos ao D. juízo de primeiro grau para que proceda novo julgamento, após intimação das partes para a especificação de eventuais novas provas, que se impõe - Sentença anulada - Apelo prejudicado (Art. 932, III, CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.